Tribunal: TJES
Processo: 5007058-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA MARIA DA SILVA ARMINIO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora ajuizou ação contra a ré, narrando que teve sua conta no Instagram invadida por hackers, perdendo totalmente o acesso, e que a utilizaram o perfil para promover fraudes. Aduz ainda que o fato colocou em risco a sua imagem e credibilidade, visto fazer uso da rede social para divulgar momentos importantes em sua vida profissional. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para além da restituição de acesso à sua conta.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré na obrigação de fazer o restabelecimento do acesso da parte autora ao perfil @arminioelizangela no prazo de 10 dias. O pleito indenizatório foi julgado improcedente, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau comporta reformas.

4. Restou incontroverso que a autora, de fato, teve a sua conta invadida por terceiros, utilizando-a para perpetrar golpes. Nesse sentido, tem-se que, na condição de fornecedora de serviço, é dever da ré dispor de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por estes suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência a tempo para verificar sua ocorrência.

5. Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

6. A recorrida não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova
ope legis
), bem como a alegada culpa exclusiva de terceiro, já que não há qualquer mínima evidência nos autos no sentido de que a autora tenha de alguma forma contribuído para expor ou fragilizar a segurança de sua conta mantida junto a Ré.

7. Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário da autora no aplicativo
Instagram
, a fim de usarem sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

8. Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a autora, além de ter sua conta invadida, ficou privada de acessá-la por tempo suficientemente longo para permitir que terceiros aplicassem golpes utilizando o nome da titular da conta, violando assim o seu nome e sua honra. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ela se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, além de atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)